Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLEITO DE ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PERMANÊNCIA NA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 380, DO STJ.
1. Nos termos da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura de ação revisional não se mostra apta a descaracterizar a mora e tampouco a obstar os efeitos dela decorrentes.
2. A consignação em valor inferior àquele contratualmente estabelecido é insuficiente para afastar a mora e impedir as consequências dela advindas.
3. Recurso conhecido e desprovido.